Tribunal: TJDFT
Processo: 0741888-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741888-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FIT ONE FITNESS LTDA - ME, PAULO VICTOR MELO ALBUQUERQUE, RAFAELA RODRIGUES BATISTA NEVES SAMPAIO ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A em face de sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, considerando o abandono da causa pelo autor. Após o julgamento do referido recurso (Id 47562669), no qual foi dado provimento ao apelo do Banco do Brasil para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação monitória, o autor noticiou a realização de acordo entre as partes, requerendo a homologação. Da análise da petição de Id 47861970, observo que os réus não estão representados por advogado constituído e sequer houve a regular citação, razão pela qual entendo ser inviável a homologação do acordo nos termos noticiados. Na hipótese, o comparecimento voluntário dos réus para firmarem o acordo, sem a presença do advogado devidamente constituído nos autos, não supre a falta de citação. Nesse sentido, já decidiu o c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PENHORA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1394186/MT, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 14/04/2015)” Assim, certificado o trânsito em julgado do acórdão, baixem os autos à instância de origem, com as cautelas de praxe. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator